Tribunal: CARF
Processo: 13607.000834/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13607.000834/2008-01
ACÓRDÃO
2202-011.733 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JUVENAL PASCOAL DIMAS CRUZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
ALEGADO NÃO CABIMENTO DE INTIMAÇÃO POR EDITAL. INTIMAÇÃO VIA
POSTAL FRUSTRADA. FATO INCONTROVERSO. VALIDADE.
Frustrada a intimação via postal, torna-se cabível a intimação ficta, por
edital.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.733 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13607.000834/2008-01
2
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 5a
Turma da DRJ/BHE, de lavra do Auditor-Fiscal Marcelo Veiga Ferreira (Acórdão 02-34.244):

Contra o sujeito passivo foi lavrado o lançamento de fls. 14 a 18, com exigência de
crédito tributário no valor de R$ 8.383,64 a título de Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), juro de mora e multa proporcional de 75%.
Os dispositivos legais infringidos constam na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, conforme folhas de continuação anexas do referido feito
fiscal.
Irresignado, tendo sido cientificado em 14/02/08, conforme fl. 45, o sujeito
passivo impugnou o feito fiscal em 29/05/08 (fls. 2 a 5), onde expôs as suas razões
de discordância, argumentando, em preliminar, a tempestividade da impugnação.
[...]

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
–
IRPF
Ano-calendário:
2004
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
A impugnação apresentada fora do prazo não instaura a fase litigiosa do
procedimento administrativo.
Impugnação
Não
Conhecida
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do resultado do julgamento em 13/12/2011, uma terça-feira (fls. 59-
60), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 09/01/2012, uma segunda-feira
(fls. 61), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A intimação editalícia fere o devido processo legal e a ampla defesa, porquanto
não esgotados os meios de intimação pessoal, como exige a legislação aplicável, o
que comprometeria a validade do lançamento tributário;
b) A fixação de edital exclusivamente nas dependências do órgão fiscalizador
contraria os princípios da publicidade e da cientificação efetiva do contribuinte,
inviabilizando o contraditório;
c) A glosa de valores declarados como isentos ofende o inciso XIV do art. 6o da Lei
no 7.713/88, pois a parte-recorrente é portadora de neoplasia maligna (CID C83-
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.733 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13607.000834/2008-01
3
9), conforme laudo médico e reconhecimento pelo INSS, fazendo jus à isenção do
imposto de renda sobre proventos de aposentadoria;
d) A exigência do crédito tributário ofende o princípio da legalidade tributária,
porquanto a situação fática (moléstia grave isenta) não se enquadra na hipótese
de incidência do imposto;
e) O lançamento efetuado viola o princípio da verdade material, na medida em
que desconsidera documentos oficiais que comprovam o direito à isenção,
configurando erro de fato;
f) A manutenção da glosa desconsidera os efeitos jurídicos da aposentadoria por
invalidez com laudo oficial, em desacordo com o art. 30 da Lei no 9.250/95 e com
os arts. 39, XXXI e XXXIII, §§ 4o e 6o do Decreto no 3.000/99;
g) A constituição do crédito tributário com base em lançamento que desconsidera
a isenção legal aplicável caracteriza ato administrativo eivado de nulidade
absoluta, conforme doutrina especializada e jurisprudência administrativa citadas.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

a) A total procedência do pedido, com a declaração e reconhecimento como
indevido o pagamento do Imposto de Renda em virtude de sua isenção por
motivo de doença grave, bem como a condenação da Ré na obrigação de restituir
os valores dos Exercícios 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009,
acrescidos de juros e correção monetária;
b) Seja dado provimento ao presente recurso para reconhecer a ilegalidade da
sanção imposta, por indevida;
c) Seja homologado o erro de lançamento e reconhecida a nulidade do crédito
tributário ora guerreado, bem como a isenção em favor do ora recorrente;
d) Protesta-se por todos os meios de prova, notadamente os documentos anexos,
especialmente as Declarações de Imposto de Renda.

Convertido o julgamento em diligência, sobrevieram os documentos de fls. 102-104.
Apesar de intimado, o recorrente não se manifestou sobre tal acervo documental (fls. 118).
É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.733 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13607.000834/2008-01
4
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Examino a preliminar de conhecimento relativa à tempestividade da impugnação.
No acórdão recorrido, a 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
em Belo Horizonte não conheceu da impugnação apresentada pela parte-recorrente, ao
fundamento de sua intempestividade, nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235/1972.
Constatou-se que a impugnação foi protocolada após o prazo legal de trinta dias, contados da
ciência do lançamento fiscal, circunstância que, segundo o entendimento do colegiado, inviabiliza
a instauração da fase litigiosa do procedimento administrativo fiscal e acarreta a revelia do sujeito
passivo. Nessa linha, entendeu-se não ser possível o exame de mérito da impugnação, nos termos
da jurisprudência reiterada do então Conselho de Contribuintes, sendo mantida integralmente a
exigência fiscal relativa ao crédito de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física referente ao ano-
calendário de 2004.
Por sua vez, o recorrente argumenta que a intimação do lançamento ocorreu de
forma irregular, por meio de edital afixado na repartição fiscal, sem que fossem esgotados os
meios para sua cientificação pessoal, em afronta ao contraditório e à ampla defesa.
Aduz ainda a nulidade do edital de intimação, por restringir indevidamente os meios
de comunicação do lançamento.
No caso em exame, o despacho da Equipe de Contencioso Administrativo da Receita
Federal do Brasil – ECOA/DEVAT06, datado de 19 de abril de 2023, informa que houve frustração
da tentativa de entrega da correspondência ao endereço do contribuinte, conforme documentos
constantes às fls. 102/103 e 42 do processo, o que autoriza, segundo o § 1o do art. 23 do Decreto
no 70.235/1972, a realização da intimação por meio de edital afixado em local franqueado ao
público, no órgão encarregado da intimação. Os documentos relativos ao Edital 00001/2008,
afixado entre os dias 30/01/2008 e 14/02/2008 na Agência da RFB em Pedro Leopoldo-MG, foram
devidamente juntados aos autos (fls. 44 a 46), corroborando o cumprimento formal do
procedimento.

Esse procedimento encontra respaldo direto na legislação de regência:

DECRETO 70.235/1972
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I – pessoalmente, mediante ciência escrita do intimado;
II – por via postal, telegráfica ou outro meio expresso de comunicação que
assegure a certeza da ciência do interessado;
III – por edital.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.733 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13607.000834/2008-01
5
§ 1o O edital será publicado em dependência, franqueada ao público, do órgão
encarregado da intimação, quando resultar improfícuo um dos meios referidos
neste artigo.”**

Assim, à vista da aplicação literal do dispositivo citado e da comprovação
documental da tentativa frustrada de intimação pessoal, o edital publicado nos termos do § 1o do
art. 23 do Decreto no 70.235/1972 deve ser considerado regular e eficaz para os fins de
constituição válida do crédito tributário e fluência dos prazos subsequentes no processo
administrativo fiscal.
Nesse sentido, confira-se:

Numero do processo: 13839.000454/2011-31
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Dec 20 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Tue Mar 07 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2005
EMENTA
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPUGNAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE. ALEGADO NÃO CABIMENTO DE INTIMAÇÃO POR EDITAL.
INTIMAÇÃO VIA POSTAL FRUSTRADA DADA A INEXISTÊNCIA DO ENDEREÇO
DECLARADO PELO PRÓPRIO SUJEITO PASSIVO. FATO INCONTROVERSO. VALIDADE.
Frustrada a intimação via postal, encaminhada a endereço declarado pelo próprio
sujeito passivo, porém inexistente segundo os Correios, torna-se cabível a
intimação ficta, por edital.
Numero da decisão: 2001-005.452
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. (documento assinado digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito -
Presidente (documento assinado digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino -
Relator(a) Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha
Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Diante do exposto, rejeito o argumento.
Mantida a intempestividade da impugnação, fica prejudicado o exame das demais
razões recursais.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.733 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13607.000834/2008-01
6
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 127
DF CARF MF
Original